Tribunal: TJMT
Processo: 1038241-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038241-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TANIA LEANDRO DOMINGUES - CPF: 992.452.051-34 (APELADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. INVENTÁRIO JUDICIAL. ENTREGA DE GIA. AUSÊNCIA DE PARTILHA HOMOLOGADA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Tânia Leandro Domingues, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021426389, fundada na cobrança do ITCMD, em razão da ausência de partilha homologada no inventário judicial, e, por consequência, extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega espontânea da Guia de Informação e Apuração do ITCMD (GIA-ITCD) constitui, por si só, crédito tributário exigível na hipótese de inventário judicial sem partilha homologada; e (ii) estabelecer se é cabível a exceção de pré-executividade para impugnar a exigibilidade do ITCMD nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o fato gerador do ITCMD se aperfeiçoa apenas com a partilha ou adjudicação dos bens, sendo a exigência do tributo antes desse marco considerada prematura.

A Súmula 436 do STJ aplica-se apenas às hipóteses em que a declaração do contribuinte (GIA) é acompanhada de elementos que tornem exigível o tributo, como a formalização da partilha, o que não ocorre quando o inventário tramita judicialmente sem homologação da divisão de bens.

A ausência de partilha homologada impede a individualização do quinhão e a identificação precisa da base de cálculo, inviabilizando a constituição válida do crédito tributário.

A exceção de pré-executividade mostra-se cabível para impugnar a exigibilidade do crédito, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de plano e prescindível de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ITCMD não é exigível na hipótese de inventário judicial sem partilha homologada, ainda que tenha havido entrega espontânea da GIA-ITCD.

A GIA, isoladamente, não constitui crédito tributário exigível quando ausentes os elementos que permitem a individualização do patrimônio e dos beneficiários da herança.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para impugnar a exigibilidade do crédito tributário fundado em CDA emitida em tais circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.784; CTN, arts. 142, 145, 173, I; CPC, arts. 85, §§ 3º a 5º; Súmulas STF nº 114 e STJ nºs 393 e 436.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.052.781/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.10.2022, DJe 3.11.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de TANIA LEANDRO DOMINGUES SPOLADORE, relativa à cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, representada pela Certidão de Dívida Ativa nº 2021426389, no valor de R$ 1.137.878,87.

Na origem, o juízo de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada, declarando a nulidade da CDA, ao fundamento de que a mera entrega da GIA não equivale à efetiva ocorrência do fato gerador, tampouco configura confissão de dívida, especialmente na ausência de partilha formalizada do espólio.

Além disso, a sentença condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, calculados de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC.

Inconformado, o ente estadual sustenta a legalidade da cobrança do ITCD, argumentando que houve a entrega espontânea da GIA nº 137121 em 22.08.2019, na qual a contribuinte se declarou herdeira de JUVENIL LEANDRO DOMINGUES.

Defende que a apuração do imposto se deu por meio de processo administrativo tributário regular, com posterior emissão da CDA, precedida de parecer técnico conclusivo e cálculo detalhado da base de incidência tributária, conforme anexos constantes do e-Processo nº 5698348/2019.

O apelante também aduz que o procedimento de cobrança seguiu o disposto na Portaria nº 178/2018/SEFAZ, especialmente o art. 19, que prevê a emissão do DAR após o preenchimento da GIA-ITCD-e, implicando anuência do contribuinte quanto ao valor do imposto.

Sustenta ainda que o comportamento da executada configura hipótese de venire contra factum proprium, por ter fornecido voluntariamente os dados que ensejaram a cobrança e, posteriormente, impugnar o lançamento.

Por fim, argumenta que a via da exceção de pré-executividade seria inadequada para discutir a ocorrência ou não do fato gerador, dada a necessidade de dilação probatória, citando precedentes do TJMT e a Súmula 393 do STJ.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões. (id. 313180410)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Tânia Leandro Domingues e, em consequência, extinguiu a execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 2021426389, referente ao ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.

A insurgência do ente fazendário repousa na tese de que a contribuinte, ao apresentar espontaneamente a Guia de Informação e Apuração do ITCMD (GIA-ITCD nº 137121), teria praticado ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário, o que por si só tornaria exigível o crédito, nos moldes da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a análise acurada do contexto jurídico que rege a exigência do ITCMD, bem como da jurisprudência consolidada do STJ, conduz à manutenção da sentença recorrida.

É certo que o fato gerador do ITCMD ocorre com o falecimento do autor da herança – a chamada abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil. Entretanto, a mera ocorrência do fato gerador não torna exigível de imediato o tributo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exigibilidade do ITCMD somente se perfectibiliza com a homologação judicial da partilha ou adjudicação, pois é nesse momento que se delineiam os contornos fáticos da obrigação tributária – a identificação dos herdeiros, a definição do patrimônio transmitido e a quantificação da base de cálculo do tributo.

Assim se pronunciou a Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO O INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte no que tange ao termo inicial do prazo decadencial para lançamento de crédito tributário de ITCMD, que é a prolação da sentença de homologação da partilha, quando é possível identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese, permitindo a realização do lançamento do tributo. Nesse sentido: REsp 1.668.100/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 150.089/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2018; AgInt no AREsp 1376603/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019; AgInt no AREsp 1.488.490/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/11/2021. 2. A questão foi pacificada no julgamento do EAREsp 1.621.841/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, ocasião em que se consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para o lançamento complementar da diferença do ITCMD dá-se com o trânsito em julgado da decisão judicial onde se discutiu os aspectos da hipótese de incidência, pois, antes desse marco, não se constata a inércia da Fazenda estadual a justificar a inauguração do lustro decadencial, sendo esse - o trânsito em julgado - o momento em que o lançamento desse crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. . Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.052.781/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

No caso concreto, é fato incontroverso que o inventário tramita pela via judicial (id. Id. 313180382 e id. 313180383), sem notícia de sentença de partilha homologatória ou escritura pública de partilha ou adjudicação.

Dessa forma, a situação fática afasta a incidência da Súmula 436 do STJ, invocada pelo apelante, e atrai a aplicação da Súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

“O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo.”

Com a Constituição Federal de 1988, a competência para uniformizar a interpretação da legislação tributária infraconstitucional foi atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, em precedentes posteriores, ajustou a compreensão acerca da exigibilidade do ITCMD.

Em 2007, com o advento da Lei nº 11.441, passou a ser admitida a realização de inventário extrajudicial, cuja escritura pública não depende de homologação judicial, entendimento posteriormente reafirmado pelo Código de Processo Civil de 2015 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nessa hipótese específica — inventário extrajudicial —, consolidou-se o entendimento de que a entrega de declaração pelo contribuinte, por meio da GIA-ITCMD, constitui crédito tributário de forma automática, sendo aplicável a Súmula 436 do STJ.

Todavia, o presente caso não se amolda a esse contexto, pois o inventário é judicializado, submetendo-se, portanto, ao crivo de homologação judicial da partilha.

Nessas circunstâncias, a Súmula 114 do STF permanece plenamente aplicável, uma vez que a exigibilidade do ITCMD depende da consolidação judicial dos bens e da definição dos herdeiros e legatários.

Logo, a mera entrega da GIA, ainda que espontânea, não configura confissão de dívida nem constitui o crédito tributário de forma definitiva, porquanto ausentes os elementos necessários à exata individualização da obrigação tributária.

Quanto à via processual utilizada, a exceção de pré-executividade mostra-se adequada ao caso, uma vez que a questão suscitada é de ordem pública e dispensa dilação probatória, bastando a análise documental do inventário judicial, cuja tramitação é fato incontroverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393) reconhece a admissibilidade da exceção de pré-executividade para o exame de matérias dessa natureza, quando a nulidade do título executivo puder ser aferida de plano.

Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, diante da ausência de exigibilidade do crédito tributário referente ao ITCMD, em razão de o inventário encontrar-se judicializado e pendente de homologação da partilha.

Ratifica-se, ainda, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, observando-se o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025